Tribunal: TJSP
Processo: 2217804-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DECLARAÇÃO FIRMADA POR PESSOA NATURAL – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE (ART. 99, § 3o, DO CPC). AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM AS CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU REFORMADA. Há que se presumir verdadeira a declaração firmada por pessoa natural, notadamente nos casos em

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DECLARAÇÃO FIRMADA POR PESSOA NATURAL – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE (ART. 99, § 3o, DO CPC). AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM AS CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU REFORMADA. Há que se presumir verdadeira a declaração firmada por pessoa natural, notadamente nos casos em que não estejam presentes nos autos elementos contrários a tal afirmação.
Recurso provido.